Tribunal: TJES
Processo: 5021458-82.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021458-82.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIOS LTDA.
PARTE RE: AUDITOR CHEFE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA POSSUI DIREITO A SER ENQUADRADA NO REFIS, NO PERÍODO ABARCADO PELA LEI N. 11.331/2021 (REFIS 2021). REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA INCÓLUME.

1.
No caso em comento, o Auto de Infração nº 5.091.028-8 foi lavrado em razão de a empresa ter deixado de recolher o ICMS pelo período compreendido entre 01/2019 e 02/2021 (ID 9532313 – pág 29/31), de maneira que as parcelas posteriores a 31 de dezembro de 2020 não poderiam ser objeto da redução concedida pela Lei nº 11.331/2021.

2. A Lei nº 11.331/2021 (REFIS 2021) é cristalina ao instituir que os débitos cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2020 podem ser abarcados pelo REFIS 2021. Por seu turno, o RICMS/ES determina, quanto ao auto de infração, que “quando se tratar de autuação relativa a fatos geradores ocorridos em épocas distintas, far-se-á, em demonstrativo apartado, conforme modelo constante do Anexo XLIII ou XLIII-A, a indicação dos valores em moeda e em quantidade de VRTEs, transpondo-se para o corpo do auto de infração os respectivos somatórios” – artigo 814, §3º.

3. O Auto de Infração nº 5.091.028-8 tem todos todas as datas de referência e valores especificados mês a mês, não havendo aparente dificuldade em destacar os meses que não poderiam ser abarcados pelo REFIS 2021. A própria SEFAZ orientou a Impetrante a fazer requerimento com amparo no artigo 1.240, IV, “b” do RICMS/ES.

4. Segurança concedida.

5. Remessa conhecida para manter a sentença.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA INCÓLUME.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA
Nº 5021458-82.2021.8.08.0024

PARTE:
EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIOS LTDA

PARTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de análise de remessa necessária, por força da prolação de sentença nos autos de um mandado de segurança julgado pelo MM. Juiz da
3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória, ES, que
CONCED
EU
A SEGURANÇA pleiteada
por
EDM
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIOS LTDA
, para, ratificando a liminar outrora deferida, determinar que a autoridade coatora promova a imediata inclusão dos débitos relativos aos meses de janeiro/2019 a dezembro/2020, contidos no Auto de Infração nº 5.091.028-8, no REFIS/2021, em parcelamento que deverá ser consolidado em 12 (doze) prestações consecutivas.

Os autos foram remetidos a esta Corte de Justiça por força da remessa necessária.

No presente, extrai-se da peça exordial que EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIO EIRELI, ajuizou este
mandamus
visando garantir o direito da IMPETRANTE à adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, instituído pela Lei Estadual nº 11.331/2021, de forma a possibilitar regularização de pendências de ICMS que se enquadram nos requisitos previstos na referida Lei.

A autora, na referida peça, informa que é pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituída e domiciliada no ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (estabelecimento matriz) e desenvolve a atividade econômica de comércio atacadista de artigos mobiliários.

A impetrante informa, ainda, que a pandemia teria afetado de sobremaneira suas atividades, e, mesmo diante das dificuldades, alega que teria conseguido arcar com seus compromissos financeiros.

Não obstante, não conseguiu deixar de ter um passivo fiscal com o Estado, representado pelo Auto de Infração nº 5.091.028-8 que compreende exigências de ICMS e Multa relativas ao período compreendido entre os meses de janeiro de 2019 e fevereiro de 2021.

Consigna que foi publicada a Lei Estadual nº 11.131/2021 que instituiu o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, também denominado “REFIS/2021”, no âmbito do Estado do Espírito Santo, o qual oferece aos contribuintes a oportunidade de sanar pendências fiscais, com redução de juros e penalidades, desde que se relacionem a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2020.

Entende que, a exigência contida no Auto de Infração nº 5.091.028-8 compreende fatos geradores ocorridos durante os meses de janeiro de 2019 a fevereiro de 2021 e, por isso,
tendo em vista que o REFIS/2021 se restringe a exigências cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2020, quase a totalidade do AI nº 5.091.028-8 (janeiro/2019 a dezembro de 2020) estaria abrangida pelo referido programa de regularização fiscal.

Baseado no exposto, pugnou para que fosse concedida a segurança pleiteada, em confirmação da liminar deferida anteriormente, para determinar que a impetrada promova a imediata inclusão das exigências contidas no Auto de Infração nº 5.091.028-8 (com exceção dos valores relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2021) no REFIS/2021, em parcelamento que deverá ser consolidado em 12 (doze) prestações consecutivas.

Pois bem.

O MM. Juiz, a respeito, com acerto, na sentença proferida nestes autos, afirmou que:

A Lei nº 11.331/2021 (REFIS 2021) destina-se a promover a regularização de débitos fiscais relacionados ao ICM e ao ICMS e suas multas e demais acréscimos legais, oriundos de fatos geradores constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive ajuizados ou protestados, ocorridos até a data de 31 de dezembro de 2020 (artigos 1º e 2º).

De acordo com seu anexo I, os percentuais de redução da multa e dos juros para débitos compostos, em casos de adesão entre 01/09 e 29/10/2021, para pagamento em 12 (doze) parcelas, corresponde a 90% (noventa por cento) do débito.

No caso em comento, observo que o Auto de Infração nº 5.091.028-8 foi lavrado em razão de a empresa ter deixado de recolher o ICMS pelo período compreendido entre 01/2019 e 02/2021 (ID 9532313 – pág 29/31), de maneira que as parcelas posteriores a 31 de dezembro de 2020 não poderiam ser objeto da redução concedida pela Lei nº 11.331/2021.

Ciente de tal imbróglio, e após uma primeira negativa da administração pública de deferir a pretendida adesão ao REFIS 2021 (ID 9532318 – pág. 6), a Impetrante especificou em um novo pedido que o parcelamento deveria abarcar tão somente os débitos relativos ao período compreendido entre 01/2019 e 12/2020 (ID 9532320 – pág 1/2), tendo a SEFAZ indeferido o pleito sob o seguinte fundamento (ID 9532320 – pág 5) :

“
(...) informamos que o Auto de Infração lançado n° 5091028-8, possui as COMPETÊNCIAS da jan/fev de 2021, que ESTÃO FORA do REFIS/2021.

N
ão é possível você requerer o parcelamento do DÉBITO, apenas excluindo as competências de 2021 no seu pedido, pois existe FATO GERADOR LANÇADO DENTRO DO PERÍODO DO COMPETE, e não pode ser parcelado pelo REFIS/2021.

Você deverá proceder conforme previsão do RICMS/ES e requerer a separação (exclusão) das competências de 2021, do referido Auto de Infração, para que possa ser possível o parcelamento do débito (A.I) OBRIGATORIAMENTE DENTRO DA AGV-AG.VIRTUAL do contribuinte.

IV - Na hipótese de lançamento composto por fatos geradores anteriores e posteriores ao prazo estabelecido no art. 2º da Lei nº 11.331, de 2021, para fins de parcelamento deverá ser observado o seguinte:

b) caso os fatos geradores posteriores a 31 de dezembro de 2020 se enquadrem nas hipóteses de vedação previstas no art. 879, § 2º, mediante requerimento do contribuinte, poderá ser efetuada a revisão do lançamento, excluindo-se do lançamento original os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2021, que serão objeto de novo lançamento, aplicando-se as reduções do Programa para os fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2020;

Oriento que deverá enviar REQUERIMENTO ESPECÍFICO conforme previsto acima no ART.1240, INCISO IV, "b" do RICMS/ES, para análise do mesmo, pelo setor competente da SEFAZ/ES”.

Ora, a Lei nº 11.331/2021 (REFIS 2021) é cristalina ao instituir que os débitos cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2020 podem ser abarcados pelo REFIS 2021.

Por seu turno, o RICMS/ES determina, quanto ao auto de infração, que “
quando se tratar de autuação relativa a fatos geradores ocorridos em épocas distintas, far-se-á, em demonstrativo apartado, conforme modelo constante do Anexo XLIII ou XLIII-A, a indicação dos valores em moeda e em quantidade de VRTEs, transpondo-se para o corpo do auto de infração os respectivos somatórios
” – artigo 814, §3º.

E prossegue impondo que “
os demonstrativos referidos no § 3.º são partes integrantes do auto de infração e deverão conter, em destaque, o mês e o ano da ocorrência dos fatos geradores, os valores originais, em moeda, do imposto e da penalidade pecuniária, bem como a correspondente quantidade de VRTEs
” – artigo 814, §4º.

Inclusive, em seu artigo 821, §1º, confere ao contribuinte, quando reconhecer como efetivamente devida parte do crédito tributário, a possibilidade de efetuar o pagamento, com os acréscimos de lei, da parcela incontroversa, juntando à impugnação o respectivo comprovante, prosseguindo em discussão o crédito remanescente.

O Auto de Infração nº 5.091.028-8 tem todos todas as datas de referência e valores especificados mês a mês, não havendo aparente dificuldade em destacar os meses que não poderiam ser abarcados pelo REFIS 2021. A própria SEFAZ orientou a Impetrante a fazer requerimento com amparo no artigo 1.240, IV, “b” do RICMS/ES, segundo o qual:

“
Caso os fatos geradores posteriores a 31 de dezembro de 2020 se enquadrem nas hipóteses de vedação previstas no art. 879, § 2º, mediante requerimento do contribuinte, poderá ser efetuada a revisão do lançamento,
excluindo-se do lançamento original os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2021, que serão objeto de novo lançamento
, aplicando-se as reduções do Programa para os fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2020”.

Desta forma, e considerando que tal pleito administrativo também foi feito pela Impetrante, mas encontra-se pendente de análise pelo setor competente, entendo não haver óbices ao acolhimento da medida liminar pretendida”

Não há qualquer mácula no raciocínio supra, pois, como dito, No caso em comento, o Auto de Infração nº 5.091.028-8 foi lavrado em razão de a empresa ter deixado de recolher o ICMS pelo período compreendido entre 01/2019 e 02/2021.

A Lei nº 11.331/2021 (REFIS 2021), por sua vez, como dito na sentença, foi clara ao instituir que os débitos cujos fatos geradores tenham ocorrido
até 31 de dezembro de 2020 podem ser abarcados pelo REFIS 2021
.

No caso, acertadamente registrou o MM. Juiz que o auto de Infração nº 5.091.028-8 tem todos todas as datas de referência e valores especificados mês a mês, não havendo aparente dificuldade em destacar os meses que não poderiam ser abarcados pelo REFIS 2021.

Não há dúvida, portanto, que a impetrante faz jus a ser enquadrada no REFIS, observado, claro, o período abarcado pela lei que originou referido benefício.

Diante de tal cenário, a sentença em questão não padece de qualquer mácula, devendo, por isso, ser mantida incólume.

Pelo exposto, conheço da remessa para manter incólume a sentença proferida nestes autos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora para conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença